Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-39.2021.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004343-39.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO - CPF: 030.499.831-16 (APELADO), FABIANO DE MELO - CPF: 016.586.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEREIRA NETTO (VÍTIMA), JOSE PEREIRA NETTO - CPF: 071.933.431-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal furto tentado.
ausência
de provas para consumação. Inviabilidade de reconhecimento de qualificadoras sem exame pericial.
absolvição
quanto ao segundo fato. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO por furto simples, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP), com afastamento das qualificadoras da escalada, rompimento de obstáculo e repouso noturno, e absolvição quanto ao segundo fato descrito na denúncia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível reconhecer a consumação do furto pela evasão do local de subtração; (
ii
) saber se as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo podem ser aplicadas com base apenas em prova testemunhal; (
iii
) saber se há provas suficientes de autoria para condenação da apelada pelo segundo furto descrito na denúncia.

III. Razões de decidir

3.

Correto o reconhecimento da tentativa no primeiro fato, uma vez que a ré foi surpreendida antes de inverter a posse da res furtiva.

4. Inviável a aplicação das qualificadoras do art. 155, §4º, I e II, do CP, ante a ausência de exame pericial e inexistência de justificativas legais para sua dispensa.

5. Incabível o reconhecimento da
majorante
do repouso noturno, conforme jurisprudência firmada no Tema 1087 do STJ.

6. Ausente prova robusta quanto ao segundo fato imputado, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, parágrafo único; 155, caput, § 1º e § 4º, I e II; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1902141/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.10.2021; STJ, REsp 1888756/SP, j. 25.05.2022 (Tema 1087).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1004343-39.2021.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO pela prática do crime de furto simples tentado, previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 meses de reclusão, em regime inicia
l aberto, e ao pagamento de 03
dias-multa.

Na ocasião, foram afastadas as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, bem como a causa de aumento relativa ao repouso
noturno, e reconhecida
a forma tentada quanto ao primeiro fato, absolvendo-se a ré quanto ao segundo fato denunciado por insuficiência de provas.

Nas razões recursais, o Parquet estadual pugna pela reforma integral do
decisum
, sustentando:

(i) a
existência de elementos probatórios suficientes para a condenação da apelada pelos dois furtos qualificados, nos moldes do art. 155, §1º e §4º, I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal;

(ii)
a
impropriedade da desclassificação para furto simples tentado;

(iii)
a
possibilidade de reconhecimento das qualificadoras com base em prova testemunhal e documental, ainda que ausente laudo pericial; e

(iv)
a
consumação do segundo fato, diante da subtração da quantia de R$ 1.400,00 da vítima JOSÉ PEREIRA NETTO, conhecido como “Zé Raizeiro”.

Em contrarrazões, a defesa técnica da apelada, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requer a manutenção da sentença, aduzindo:

(i) a
correção do reconhecimento da tentativa, visto que a agente foi surpreendida antes da consumação da subtração;

(ii) a
imprescindibilidade de laudo pericial para reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, nos termos do art. 158 do CPP; e

(iii) o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno, com base no Tema Repetitivo n.º 1087 do STJ, que estabelece a sua inaplicabilidade em casos de furto qualificado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento exarado na sentença, sob
os fundamentos de ausência de prova pericial indispensável às qualificadoras e existência de dúvida razoável quanto à autoria no segundo fato imputado
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025